Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Decisão que defere tutela de urgência para exclusão do nome do autor do Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, com imposição de multa diária em caso de descumprimento, visa garantir a efetividade da medida judicial e proteger o direito do consumidor.
2. Alegação do agravante quanto à desnecessidade da multa cominatória, sob o argumento de que a obrigação já teria sido cumprida, não se sustenta na ausência de provas robustas que demonstrem o cumprimento integral da ordem judicial.
3. A imposição de multa cominatória é medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC, com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, sendo cabível sua manutenção para resguardar a eficácia da decisão.
4. Nos termos do art. 297 do CPC, o Magistrado possui discricionariedade para adotar as medidas necessárias à efetividade das tutelas provisórias, incluindo a aplicação de multas como meio de coerção.
5. A multa diária fixada respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o potencial prejuízo ao agravado em caso de descumprimento da decisão, bem como o porte econômico da instituição financeira.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.